Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO AO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DEVIDA.
I. Detectado erro material no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a respectiva sanação.
II. Inexistindo condenação ao pagamento de quantia e não sendo possível extrair de modo preciso o proveito econômico obtido com a demanda, o arbitramento dos honorários advocatícios deve adotar como parâmetro o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e provido.